Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que a agravada Vitória Cristina Becca Aleixa não fora localizada nos derradeiros endereços indicados. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da parte individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38673650 (fl. 274).